Tribunal: TRF3
Processo: 5032317-77.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
12/109)

5032317-77.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SEM AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

A paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime previsto no art. 1o, I da Lei 8.137/90, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários mínimos, em favor da União Federal.

O pedido de suspensão do início da execução penal não encontra amparo legal.

Os comprovantes de depósitos apresentados neste habeas corpus não possuem o condão de suspender a pretensão executória. Nestes autos, não há qualquer comprovação de adesão à programa de parcelamento tributário com previsão de suspensão da pretensão punitiva ou executória estatal.

Ordem denegada.

H

Inteiro teor:
12/109)

5032317-77.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SEM AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

A paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime previsto no art. 1o, I da Lei 8.137/90, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários mínimos, em favor da União Federal.

O pedido de suspensão do início da execução penal não encontra amparo legal.

Os comprovantes de depósitos apresentados neste habeas corpus não possuem o condão de suspender a pretensão executória. Nestes autos, não há qualquer comprovação de adesão à programa de parcelamento tributário com previsão de suspensão da pretensão punitiva ou executória estatal.

Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5032317-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: MARIA CHRISTINA MAGNELLI

Advogados do(a) IMPETRANTE E PACIENTE: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A, THIAGO PHILLIP LEITE - SP414962-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5032317-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: MARIA CHRISTINA MAGNELLI

Advogados do(a) IMPETRANTE E PACIENTE: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A, THIAGO PHILLIP LEITE - SP414962-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA CHRISTINA MAGNELLI contra ato do Juízo da 1a Vara Federal de Guarulhos nos autos da execução penal no 0003394-39.2018.403.6119.

O impetrante narra que Maria Christina Magnelli foi definitivamente condenada pela prática do crime previsto no art. 1o, I da Lei 8.137/90, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários mínimos, em favor da União Federal.

Neste writ, aponta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de suspensão da audiência admonitória. Aduz que a paciente pretende aderir à transação tributária estabelecida pela Medida Provisória 899/2019.

Sustenta que a paciente tentou parcelar o débito tributário objeto da ação penal originária junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, no entanto, não obteve êxito pelos seguintes motivos: “A priori não foi possível porquanto o parcelamento de um lado teria de ser realizado em nome da empresa não mais representada pela paciente. E por outro teria de contemplar a totalidade da certidão de dívida ativa em que o débito que deu causa ao processo crime está inserido o que torna completamente impossível à paciente assumir pessoalmente um débito da empresa e que se encontra garantido no processo de execução”.

Prossegue aduzindo que a paciente passou a efetuar depósitos mensais a fim de quitar a dívida objeto de execução fiscal.

Sustenta que a “Medida Provisória 899, chamada de Medida Provisória do Contribuinte legal (em anexo) permite aos devedores da Receita Federal a concretização de transação com a Procuradoria Geral da Receita Federal para a regularização de débitos”.

Diante disso, a defesa da paciente pleiteou junto ao Juízo impetrado a suspensão da audiência admonitória, “até que as questões referentes ao parcelamento e a suspensão da pena fosse resolvido pela paciente”.

Argumenta que “a paciente, com grave receio de não conseguir cumprir a pena restritiva de direito que lhe foi imposta, em razão de ser idosa septuagenária e sofrer com problemas de saúde, utiliza-se deste expediente para precaver-se de possível pena de privação de liberdade que venha a sofrer. Como dito alhures, a paciente, vem tentando adimplir o débito originário da execução fiscal donde proveio a sua condenação”.

Alega, ainda, que o crime foi consumado antes da entrada em vigor da Lei 11.941/2009, de modo que o parcelamento constitui causa de suspensão da pretensão punitiva, “pouco importando se a decisão condenatória tenha transitado em julgado. Tal interpretação decorre da análise sistêmica do artigo 9o da Lei 10.684/2003, eis que, na presente hipótese, o crime consumou-se antes da vigência da Lei 12.382/2011”.

Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal até o julgamento definitivo. No mérito, pede que “se abstenham de exigir o início do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, enquanto, a paciente transaciona a quitação do débito com a PGFN nos termos da MP. 899 e portaria 11.956/2019 do referido órgão Federal”.

O pedido liminar foi indeferido (ID 108002405).

A autoridade impetrada prestou as informações (ID 117672050).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (IDs 108310410 e 121893238).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5032317-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: MARIA CHRISTINA MAGNELLI

Advogados do(a) IMPETRANTE E PACIENTE: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A, THIAGO PHILLIP LEITE - SP414962-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Segundo consta, Maria Christina Magnelli, paciente neste habeas corpus, foi definitivamente condenada pela prática do crime previsto no art. 1o, I da Lei 8.137/90, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários mínimos, em favor da União Federal.

Nos autos da execução penal, durante audiência admonitória realizada em 02/12/2019, a defesa da paciente consignou o desejo de efetuar a quitação do débito objeto da ação penal, e fez constar que “considerando a impossibilidade de já tê-lo feito, conforme exposto, requer digne-se V. Exa suspender a audiência admonitória para hoje designada, com a restituição dos autos ao juízo de origem, a quem, no correr dos fatos, a spte. Comprovará a realização do parcelamento e o respectivo pagamento”.

O Juízo impetrado proferiu a seguinte decisão:

“O cumprimento da pena inicia-se nesta assentada. Preliminarmente, indefiro o pedido da defesa. Em primeiro lugar, a Medida Provisória 899, alegada pela defesa, não produz efeitos na seara pena, mas apenas na via administrativa e judicial cível. Ademais, a própria MP prescreve que é vedada a transação que envolva multas de natureza penal (art. 5o, §2o, II da MP), além de prever que a proposta de transação tributária, a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sequer suspende a exigibilidade dos créditos abrangidos pelas execuções fiscais (art. 6o, da MP). Não há, portanto, repercussão penal, sobretudo se considerado o trânsito em julgado da sentença”.

A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra constrangimento ilegal na liberdade de locomoção da paciente decorrente de ato praticado pela autoridade impetrada.

O pedido de suspensão do início da execução penal não encontra amparo legal.

Os comprovantes de depósitos apresentados neste habeas corpus não possuem o condão de suspender a pretensão executória. Nestes autos, não há qualquer comprovação de adesão à programa de parcelamento tributário com previsão de suspensão da pretensão punitiva ou executória estatal.

Aliás, a mera alusão à Medida Provisória 899/2019 também não se mostra capaz de obstar a execução penal, seja porque não ficou demonstrada a adesão da paciente à transação estabelecida na MP 899/19, seja porque a referida MP não contempla créditos tributários judicializados (art. 1o, §3o, I da MP 899/19) e não prevê a suspensão da pretensão punitiva estatal, não repercutindo, portanto, na esfera penal. O próprio impetrante afirma que o crédito tributário referente à ação penal originária é objeto de execução fiscal, o que impede sua inclusão no programa de transação instituído pela medida provisória em comento.

Portanto, carece de plausibilidade a alegação sustentada neste writ, por não restar demonstrada qualquer hipótese de suspensão da pretensão executória.

Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SEM AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

A paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime previsto no art. 1o, I da Lei 8.137/90, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários mínimos, em favor da União Federal.

O pedido de suspensão do início da execução penal não encontra amparo legal.

Os comprovantes de depósitos apresentados neste habeas corpus não possuem o condão de suspender a pretensão executória. Nestes autos, não há qualquer comprovação de adesão à programa de parcelamento tributário com previsão de suspensão da pretensão punitiva ou executória estatal.

Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.